Tribunal: TRF3
Processo: 5003297-43.2022.4.03.6141
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
322/549)

5003297-43.2022.4.03.6141

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003297-43.2022.4.03.6141

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: FERNANDO MARCELINO SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTA MARIA FATTORI BRANCATO - SP266866-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FERNANDO MARCELINO SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTA MARIA FATTORI BRANCATO - SP266866-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR PORTUÁRIO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA. EMPRESA INATIVA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo apenas período enquadrado por categoria profissional, e indeferiu a produção de prova pericial técnica requerida pela parte autora para comprovar a nocividade nos demais interregnos, sob o fundamento de suficiência do PPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia técnica judicial (indireta ou por similaridade) quando a empresa empregadora encerrou suas atividades ou quando há impugnação fundamentada quanto à idoneidade técnica do PPP apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo previdenciário rege-se pelo princípio da busca da verdade real. A presunção de veracidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é relativa e cede diante de impugnação fundamentada ou da demonstração de impossibilidade de obtenção de dados fidedignos pela via administrativa.

4. O encerramento das atividades da empresa empregadora e a existência de dúvidas técnicas razoáveis sobre a metodologia de aferição de agentes nocivos (ruído e químicos) tornam imprescindível a realização de perícia técnica judicial, ainda que na modalidade indireta ou por similaridade, para assegurar o direito probatório do segurado (CPC, art. 369).

5. O julgamento antecipado da lide sem a produção da prova técnica requerida, nessas circunstâncias, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora provida para anular a sentença. Apelação do INSS prejudicada.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial técnica visando à comprovação de atividade especial quando a empresa empregadora se encontra inativa ou quando há impugnação fundamentada quanto à higidez das informações constantes do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), devendo ser realizada perícia judicial, ainda que indireta ou por similaridade."

Legislação relevante citada: CPC, art. 369. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência específica citada no texto do voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003297-43.2022.4.03.6141

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: FERNANDO MARCELINO SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTA MARIA FATTORI BRANCATO - SP266866-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTA MARIA FATTORI BRANCATO - SP266866-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FERNANDO MARCELINO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por FERNANDO MARCELINO SILVA e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de São Vicente/SP, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de revisão de benefício previdenciário.

A sentença (Id. 278152912) reconheceu a especialidade apenas do interstício de 29/04/1995 a 05/03/1997 (trabalhado na CODESP), sob o fundamento de enquadramento por categoria profissional (capatazia/estiva). Os demais períodos foram rejeitados por ausência de comprovação de exposição a agentes nocivos acima dos limites de tolerância, tendo o Juízo indeferido a produção de prova pericial técnica requerida. Determinou-se a averbação do tempo reconhecido e a revisão do benefício, respeitada a prescrição quinquenal.

Em suas razões de apelação (Id. 278152913), a parte autora suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, impugnando o indeferimento da prova pericial técnica (direta ou por similaridade), a qual é imprescindível para aferir a real exposição aos agentes agressivos.

O INSS, em seu apelo (Id. 278152914), pleiteia a submissão da sentença ao reexame necessário. Insurge-se, ainda, contra o reconhecimento da especialidade do período de 29/04/1995 a 05/03/1997 por mero enquadramento de categoria profissional. Sustenta que, com o advento da Lei n.o 9.032/95 (vigente a partir de 29/04/1995), extinguiu-se a presunção de nocividade por categoria, passando a ser exigida a comprovação efetiva da exposição a agentes nocivos, o que não ocorreu no caso.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 278152918), subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Os recursos de apelação interpostos pela parte autora e pelo INSS preenchem os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual devem ser conhecidos.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

A parte autora suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial técnica requerida para a comprovação da especialidade nos períodos requeridos.

Assiste razão à parte autora.

Verifica-se que desde a apresentação da sua réplica a parte autora sustenta a necessidade de realização da prova técnica. Afirma que a prova emprestada juntada indica que um funcionário que trabalhou na CODESP, no mesmo setor que ele, esteve exposto a ruído superior ao limite legal. Aduz, também, que a empresa LIBRA encerrou suas atividades, o que impossibilita a obtenção ou retificação de documentos pela via administrativa, e que os formulários apresentados pela OGMO não refletem a real exposição aos agentes nocivos inerentes à atividade portuária, conforme prova emprestada de outro funcionário.

Em matéria previdenciária, o processo deve ser orientado pela busca da verdade real, sendo dever do julgador garantir a produção das provas necessárias à justa solução do litígio, nos termos do artigo 369 do Código de Processo Civil. Embora o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) seja, em regra, o documento hábil para a comprovação da atividade especial, tal presunção de veracidade é relativa e pode ser afastada quando houver impugnação fundamentada quanto à sua forma ou conteúdo, ou quando se demonstrar a impossibilidade de obtenção de dados fidedignos junto à empresa empregadora.

No caso concreto, a parte autora demonstrou que a empresa LIBRA TERMINAIS encerrou suas atividades, situação fática que obsta a retificação administrativa dos formulários ou a obtenção de novos laudos diretamente com o empregador. Ademais, houve impugnação específica quanto à metodologia de aferição do ruído e à descrição genérica dos agentes químicos nos documentos fornecidos pelo OGMO, questões que demandam conhecimento técnico especializado para sua resolução.

A jurisprudência deste Tribunal Regional Federal da 3a Região é firme no sentido de que, havendo dúvida razoável sobre as condições de trabalho ou encontrando-se a empresa inativa, é imprescindível a realização de prova pericial técnica, ainda que de forma indireta ou por similaridade (em empresa paradigma com layout e processos produtivos assemelhados), para aferir a real exposição do segurado aos agentes nocivos.

O julgamento antecipado da lide, nessas circunstâncias, tolheu o direito da parte autora de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, caracterizando inegável cerceamento de defesa. A instrução probatória revela-se deficiente, impedindo a segura análise do mérito quanto ao reconhecimento da atividade especial nos períodos controversos.

Impõe-se, portanto, a anulação da sentença para que os autos retornem ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual e realizada a perícia técnica judicial (indireta ou por similaridade, conforme a viabilidade técnica a ser avaliada pelo expert), assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Do Mérito e do Recurso do INSS

Considerando o acolhimento da preliminar e a consequente anulação da sentença para a realização de nova instrução probatória, resta prejudicada a análise do mérito da apelação da parte autora, bem como a análise da apelação interposta pelo INSS, uma vez que nova decisão de mérito deverá ser proferida pelo juízo de origem após a regularização da prova, abrangendo a integralidade da causa.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, com realização de prova pericial e julgo prejudicada a apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHADOR PORTUÁRIO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA. EMPRESA INATIVA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo apenas período enquadrado por categoria profissional, e indeferiu a produção de prova pericial técnica requerida pela parte autora para comprovar a nocividade nos demais interregnos, sob o fundamento de suficiência do PPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia técnica judicial (indireta ou por similaridade) quando a empresa empregadora encerrou suas atividades ou quando há impugnação fundamentada quanto à idoneidade técnica do PPP apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo previdenciário rege-se pelo princípio da busca da verdade real. A presunção de veracidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é relativa e cede diante de impugnação fundamentada ou da demonstração de impossibilidade de obtenção de dados fidedignos pela via administrativa.

4. O encerramento das atividades da empresa empregadora e a existência de dúvidas técnicas razoáveis sobre a metodologia de aferição de agentes nocivos (ruído e químicos) tornam imprescindível a realização de perícia técnica judicial, ainda que na modalidade indireta ou por similaridade, para assegurar o direito probatório do segurado (CPC, art. 369).

5. O julgamento antecipado da lide sem a produção da prova técnica requerida, nessas circunstâncias, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da parte autora provida para anular a sentença. Apelação do INSS prejudicada.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial técnica visando à comprovação de atividade especial quando a empresa empregadora se encontra inativa ou quando há impugnação fundamentada quanto à higidez das informações constantes do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), devendo ser realizada perícia judicial, ainda que indireta ou por similaridade."

Legislação relevante citada: CPC, art. 369. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência específica citada no texto do voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual, com realização de prova pericial e julgar prejudicada a apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão